Tribunal: TJDFT
Processo: 0008523-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008523-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Satisfeita a obrigação, a presente execução foi extinta em relação aos servidores HÉLIA MARTINS GOMES e JURANDY ROSENDO DOS SANTOS (ID: 11954463 - Pág. 3 e 50042092). Ante o ofício da COORPRE de ID: 42566590 e o pagamento, julgo extinta a execução em face de ELIO DA SILVA LINO. II - O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos relativos aos honorários da execução e aos substituídos ANACLETO ROSA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO NAZION DE AGUIAR, CARLOMAN BATISTA GONÇALVES, EDNA MARIA FREITAS DOS SANTOS e FÁBIO COSTA IGNÁCIO. O SINDIRETA concordou com os valores apurados e pugnou pela expedição de ordens de pagamento. Informou que ANACLETO ROSA DE OLIVEIRA, ANTONIO NAZION DE AGUIAR, EDNA MARIA FREITAS DOS SANTOS e FABIO COSTA IGNACIO renunciaram ao que exceder a 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por meio de requisições de pequeno valor (ID: 65440666). O DF não se manifestou, apesar de intimado (ID: 65997933). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Os Embargos à Execução n. 0018351- 40.2009.807.0000 transitaram em julgado em 13/09/2024 (ID 64229491 - Pág. 1-2). No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos transitaram em julgado sem definir o teto máximo para pagamento via RPV. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 64469499, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por ANACLETO ROSA DE OLIVEIRA, ANTONIO NAZION DE AGUIAR, EDNA MARIA FREITAS DOS SANTOS e FABIO COSTA IGNACIO, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 64469499, nos seguintes termos: RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. RPV em favor de CARLOMAN BATISTA GONÇALVES, ANACLETO ROSA DE OLIVEIRA, ANTONIO NAZION DE AGUIAR, EDNA MARIA FREITAS DOS SANTOS e FABIO COSTA IGNACIO, no limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Ressalte-se, por oportuno, que, para o efeito de pagamento ao servidor, considera-se o valor líquido do crédito, excluída a quantia referente aos honorários contratuais. Brasília, 7 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR